Tribunal: TJDFT
Processo: 0719935-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719935-26.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MONTAGEM LTDA, HAMILTON ALMEIDA COUTINHO APELADO: HAMILTON ALMEIDA COUTINHO, JV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MONTAGEM LTDA DESPACHO Trata-se de recursos apelação interpostos por JV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MONTAGEM LTDA e por HAMILTON ALMEIDA COUTINHO contra a r. sentença exarada no ID 68598739. Nos termos da r. sentença recorrida, a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de cobrança proposta por JV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MONTAGEM LTDA em desfavor de HAMILTON ALMEIDA COUTINHO, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Em virtude da sucumbência recíproca e não equivalente, a autora foi condenada ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando o restante a cargo da autora. Inconformada, a empresa autora interpôs recurso de apelação (ID 68598748), objetivando o reconhecimento da nulidade da r. sentença, em virtude de julgamento extra petita. Em caráter subsidiário, pugna pela reforma do decisum, para que seja julgado integralmente procedente o pedido inicial. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos no ID 68598749 e 68598750). O réu, por sua vez, interpôs recurso de apelação (ID 68598751), pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade da empresa autora para figurar no polo ativo da ação. Quanto ao mérito, invoca a exceção do contrato não cumprido e postula a reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Pleiteia, ainda, a condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos no ID 68598752 e 68598753). É o relatório. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deverá, no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. Com a implantação do Sistema PagCustas, a partir de 02/09/2024, o recolhimento do preparo recursal passou a ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto (guia GRU simples). De maneira automática, após o recolhimento, é gerada uma certidão pelo Sistema PagCustas, indicando o valor e a data do pagamento. Dessa forma, o recolhimento via pix e cartão de crédito gera a certidão de comprovação do adimplemento quase que instantaneamente. Todavia, quando o recolhimento é realizado por meio de boleto, a comprovação pode demorar até 48 (quarenta e oito) horas para ser colacionada ao processo, a partir da data do pagamento. Muito embora a parte recorrente possa apresentar o comprovante de pagamento como forma de demonstrar a regularidade do preparo, se, vencidas as 48 (quarenta e oito) horas, não for carreada aos autos a certidão produzida automaticamente pelo Sistema PagCustas, significa que não houve reconhecimento do pagamento, ou vinculação do alegado recolhimento ao processo em referência. Isso porque a efetiva comprovação do pagamento do preparo recursal somente se dará após a juntada da certidão automática gerada pelo Sistema PagCustas ou mesmo pela consulta ao referido sistema, porquanto a guia GRU/DARF não permite confirmar a vinculação a determinado processo. Na hipótese em exame, muito embora ambos os apelantes tenham carreado aos autos a guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento, não consta certidão atestando o efetivo recolhimento vinculado ao processo. Em consulta ao Sistema PagCustas[1], observa-se que, em relação ao recurso de apelação interposto pela empresa a autora, consta a informação de que o boleto pago se encontra na condição de “SUBMETIDO”. Quanto ao preparo do recurso de apelação interposto pelo réu, sequer consta a existência de boleto emitido pelo Sistema PagCustas. Por conseguinte, não se encontra devidamente atendida a regra prevista no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Vale ressaltar que o § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação da apelante JV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MONTAGEM LTDA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a situação em que se encontra o recolhimento do preparo ou para que promova o recolhimento do preparo em dobro, e a intimação do apelante AMILTON ALMEIDA COUTINHO para que, no mesmo prazo, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025 às 10:55:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ [1] https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais